Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. SONS E RUÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONNECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida em razão da perturbação do sossego (direito de vizinhança) provocada pela primeira ré. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando a primeira ré ao pagamento de R$ 2.000,00, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do segundo réu, proprietário do imóvel.
2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Em seu recurso, ponderou que o entendimento de que o proprietário, por não residir no local, não pode responder solidariamente por atos de quem possui a posse direta não pode prevalecer, uma vez que a obrigação discutida nos autos decorre da propriedade do imóvel e não da ação ou omissão do agente causador do dano, ou seja, trata-se de obrigação propter rem, razão pela qual, se tratando de direito de vizinhança, deve o proprietário ser responsabilizado pelos danos causados pelo uso indevido da sua propriedade.
3. A ré também apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Aduziu que não há provas nos autos de que causou qualquer perturbação ou incômodo aos seus vizinhos. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais, pela metade, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.
4. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
5. Na condição de proprietário, ao locador cumpre zelar pelo uso adequado de sua propriedade, assegurando-se a correta destinação dada pelo inquilino. Inclusive, ao proprietário é conferido instrumento coercitivo apto a compelir o locatário a cumprir as determinações condominiais, inclusive com a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo, nos termos da Lei n.o 8.245/91. Assim, tratando-se de direito de vizinhança a obrigação é propter rem, ou seja, decorre da propriedade da coisa. Por isso, o proprietário, com posse indireta, não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido de sua propriedade.
6. Portanto, o proprietário, em razão da natureza propter rem da obrigação, possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais danos relativos a uso de sua propriedade. Isto posto, deve-se dar provimento ao recurso do autor para reconhecer a legitimidade passiva do proprietário do imóvel. Nesse sentido: (Acórdão 888205, 20120710375583APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 25/8/2015. Pág.: 259).
7. Quanto à perturbação do sossego, observa-se haver provas suficientes do incômodo causado pela ré ao autor. Foi juntado nos autos: Boletim de Ocorrência para apuração da perturbação do sossego praticado pela Sra. Juliana registrado tanto pelo recorrido com por outras pessoas (id. 71667377 e 71667379); Há troca de e-mail com a síndica da época dos fatos solicitando providêcias quanto à perturbação perpetrada pela Sra. Juliana (id. 71667381); e, há nos autos notificações, multas e registros em desfavor da Sra. Juliana em razão da perturbação do sossego (ids. 71667382 e 71667384; 71667385; e 71667387.
8. Como observou o juízo sentenciante: “(...) No caso vertente, o que se nota pelas multas impostas à requerida, diante de reiterado comportamento antissocial no condomínio, ids 75281044 e 4195, é que as alegações do autor quanto à perturbação do sossego são procedentes. Aliás, no depoimento prestado em juízo, a testemunha BRENO ANANIAS BONFIM, id 80565219, pg. 3 relata que “o autor chegou a mostrar ao depoente vídeos e áudios com barulhos após as dez horas da noite” e que tais vídeos e áudios “mostravam barulho de salto, pulos, e pessoas fazendo barulho; que os ocupantes do apartamento da ré costumavam chegar após as dez horas da noite falando alto e fazendo barulho nas escadas”. Acrescenta que: “depois da conversa com a ré, o condomínio entendeu de multá-la diante da recorrência das reclamações” e que “as reclamações em relação ao barulho continuaram e que o condomínio emitiu uma segunda multa contra a ré; que o autor comentou com o depoente que não aguentava mais aquela situação e que iria se mudar, o que de fato aconteceu”.
9. Dessa forma, indubitavelmente, houve danos morais, porque clara ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença ser mantida. Também não há que se reparar o valor fixado (R$ 2.000,00). Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Impugnação à gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela ré e impugnado pela parte autora, este deve ser deferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. No caso, além do autor não ter trago qualquer prova que infirme a presunção, a ré juntou a carteira de trabalho e a declaração de imposto de renda, comprovando a hipossuficiência, razão pela qual se defere o benefício.
12. Em face do exposto, conheço do recurso do autor e lhe dou provimento para reconhecer a legitimidade passiva do segundo réu, que é responsável solidariamente pelos danos causados pela primeira ré. Conheço do recurso da ré e lhe nego provimento.
13. Condenada a recorrente vencida (parte ré) ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa da gratuidade de justiça deferida.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.